Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. HIGIDEZ E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA. OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso – ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício, como também promovendo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, por força do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência.
2. Consoante a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso não podem ser consideradas para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para, diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, conferir-lhes efeitos infringentes, de modo a reconhecer a causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em favor do ora embargante, reduzindo a sua pena para 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 181 (cento e oitenta e um) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.